Tribunal: CARF
Processo: 13830.720042/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720042/2018-77
ACÓRDÃO
1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMN – CENTRAL MARÍLIA DE NOTÍCIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO DE FATO. ATOS ILÍCITOS. DOLO
SONEGATÓRIO. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN.
A confusão patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a
participação direta e indireta nos negócios da pessoa jurídica, mediante
interpostas pessoas e atos fraudulentos, com dolo sonegatório, torna
evidente o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, a
ensejar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DIANTE DAS
FRAUDES E DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO,
DO PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
ART. 106, II, “C”, DO CTN C/C ART. 8o DA LEI N. 14.689/23.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das
fraudes praticadas, notadamente com a eleição de terceiros, como
“laranjas”, no quadro societário das empresas.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
sendo imperativa a redução da multa qualificada, aplicada em 150%, para
100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96
pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, negar provimento aos recursos voluntários; e: iii) de oficio,
reduzir a multa ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face do Acórdão 14-87.300 - 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedentes as impugnações dos responsáveis tributários pelo
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, do PIS e da COFINS, em decorrência do procedimento de fiscalização autorizado
pelo TDPF-D no 0811800-2017-00843, relativos a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2013 a 31/12/2016, no arbitramento do Lucro, aplicada, ainda, multa de ofício qualificada.
O julgado restou assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de
direito – no intuito de fuga às responsabilidades societárias de
sócios de fato, evidencia vontade, juridicamente oculta, e
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
3
interesse direto nas atividades da pessoa jurídica. (124, I, do
CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão reiterada de receitas ao Fisco federal em valores
significativos, juntamente à interposição de terceiras pessoas
no contrato social como sócias da autuada, demonstram a
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, por parte da autoridade fazendária, o que
impõe a exigência da multa de 150%.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar
a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo,
fato gerador de vários tributos, implicam obrigatoriedade de
constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de
todos os tributos a eles vinculados.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Trata-se de autos de infração à legislação do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, do PIS e da COFINS, lavrados em
19/01/2016, contra a contribuinte em epígrafe, em
decorrência do procedimento de fiscalização autorizado pelo
TDPF-D no 0811800-2017-00843, relativos a fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, no
arbitramento do Lucro, tendo em conta que a contribuinte,
apesar de devidamente intimada a apresentar seus livros e
documentos contábeis e fiscais, não o fez.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
4
Conforme TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS

E
ENCERRAMENTO
TOTAL
DO
PROCEDIMENTO FISCAL, foram apuradas infrações cujos
créditos tributários autuados perfazem o montante de R$
790.329,77, no qual se encontra incluída a multa de ofício
qualificada e os juros de mora calculados até a lavratura dos
autos.
Do auto de infração lavrado em relação ao IRPJ
apurado, consta a seguinte infração:

Em seu Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade fiscal fez consignar o que adiante sintetizado:
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
5

Tratam-se dos procedimentos fiscais, referentes ao
período de janeiro/2013 a dezembro/2016), nas
empresas abaixo relacionadas:

EDITORA DIÁRIO — CORREIO DE MARÍLIA LTDA.
CNPJ 08.843.828/0001- 13, sob o TDPF (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal) n° 08.1.18.00-
2017- 00842-1;

RADIO
DIRCEU
DE
MARÍLIA
LTDA.
CNPJ
52.047.289/0001-06, sob o TDPF (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal) n° 08.1.18.00-
2017-00845-6;

RADIO DIÁRIO FM DE MARÍLIA LTDA. CNPJ
54.418.066/0001-25, sob o TDPF (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal) n° 08.1.18.00-
2017-00844-8;

CMN
—
CENTRAL
MARÍLIA
NOTÍCIAS LTDA. CNPJ 66.951.757/0001-79, sob
o TDPF (Termo de
Distribuição
de
Procedimento Fiscal) n° 08.1.18.00-2017- 00843-0.
1
DOS FATOS
Os procedimentos iniciaram-se por solicitação do
Ministério Público Federal, através do Oficio n°
1852/2017, de 06/07/2017. Juntamente ao referido
ofício,
foram
encaminhados
à
fiscalização
os
elementos de prova que fazem parte do inquérito
policial 0018677-68.2014.4.03.0000/SP.
Preliminarmente à abertura da fiscalização foi
efetuada diligência para verificação da existência de
créditos tributários a serem lançados de oficio
(EDITORA DIARIO - CORREIO DE MARILIA LTDA. CNPJ
08.843.828/0001-13 TDPF-D 0811800- 2017-00714-0;
CMN - CENTRAL MARILIA NOTICIAS LTDA. CNPJ
66.951.757/0001-79 TDPF-D 0811800-2017-00715-8;
RADIO
DIARIO
FM
DE
MARILIA
LTDA.
CNPJ
54.418.066/0001-25 TDPF-D 0811800- 2017-00716-6;
RADIO
DIRCEU
DE
MARILIA
LTDA.
CNPJ
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
6
52.047.289/0001-06 TDPF-D 0811800-2017-00717-4),
na qual foi ouvido o contador responsável pelo período
fiscalizado (jan/2013 a dez/2016), VALMIR JOSE DE
SOUZA, CPF 001.967.338-80, CRC 1SP197407/0-4,
cujas declarações foram reduzidas a termo. O contador
informou que não foram elaboradas escriturações
contábeis
que
determinem
o
lucro
real
das
diligenciadas. Não foi efetuado opção pela tributação
pelo lucro presumido, portanto, foi aplicada pela
fiscalização a tributação pelo lucro arbitrado, nos
termos do Artigo 530 do Decreto n° 3.000/99,
conforme constou no Relatório de Diligência.
Todas as fiscalizadas já foram objeto de fiscalização
quanto ao período de janeiro/2009 a dezembro/2012,
onde a fiscalização constatou serem reais proprietários
das empresas fiscalizadas, a partir de 21/12/2011,
JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF
382.337.548-20, e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA,
CPF 285.367.778-85, conforme RELATÓRIO FISCAL DO
PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012 e provas que
fazem parte dos processos 13830.721788/2014-74
(EDITORA DIÁRIO - CORREIO DE MARILIA LTDA., CNPJ
08.843.828/0001-13), 13830.721792/2014-32 (CMN -
CENTRAL
MARILIA
NOTICIAS
LTDA.,
CNPJ
66.951.757/0001-79), 13830.721785/2014-31 (RADIO
DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA., CNPJ 54.418.066/0001-
25) e 13830.721790/2014-43 (RADIO DIRCEU DE
MARILIA LTDA., CNPJ 52.047.289/0001-06).
O RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A
31/12/2012 segue anexo ao presente RELATÓRIO
FISCAL DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2016 (do
presente procedimento fiscal).
Os elementos que ampararam o RELATÓRIO FISCAL DO
PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012 foram
anexados aos processos: 13830.720040/2018-88 e
13830.720041/2018-22 (EDITORA DIÁRIO - CORREIO
DE
MARILIA
LTDA.,
CNPJ
08.843.828/0001-13);
13830.720042/2018-77
e
13830.720043/2018-11
(CMN - CENTRAL MARILIA NOTICIAS LTDA., CNPJ
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
7
66.951.757/0001-79);
13830.720044/2018-66
e
13830.720045/2018-19
(RADIO
DIÁRIO
FM
DE
MARILIA LTDA., CNPJ 54.418.066/0001- 25); e
13830.720046/2018-55
e
13830.720047/2018-08
(RADIO DIRCEU DE MARILIA LTDA., CNPJ
52.047.289/0001-06), todos referentes ao presente
procedimento fiscal.
A fiscalização recebeu juntamente com o Ofício n°
1852/2017
provas
não
alcançadas
pelos
procedimentos fiscais anteriores citados, conforme
RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A
31/12/2012, quanto à real propriedade das empresas
por JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF
382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA,
CPF 285.367.778-85, sendo as principais:
a) Transcrição do depoimento de colaboração de
SANDRA MARA NORBIATO, CPF 082.638.758-62,
confessando
ser
interposta
pessoa
dos
reais
proprietários, amparada em documentos (extratos
bancários) comprovando que recebia salário para
prestar o papel de sócia fictícia e detalha como foi
contratada por seu ex- marido ANTONIO CELSO DOS
SANTOS, CPF 961.031.918-15 e sua função fictícia nas
empresas.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE
21/12/2011 A 31/12/2012, ouvida SANDRA MARA
NORBIATO, a fiscalização conclui que ela era sócia
fictícia (apesar de seu empenho em demonstrar que
não era, conforme declarações reduzidas a termo)
devido as divergências e lapsos relacionados pela
fiscalização no relatório.
b) Depoimento de intenção de colaboração de
ANTONIO CELSO DOS SANTOS, CPF 961.031.918-15,
na qual relata detalhes de sua responsabilidade ativa
na contratação de sua ex-esposa SANDRA MARA
NORBIATO, CPF 082.638.758-62. e seu irmão
MARCEL AUGUSTO CERTAIN, CPF 147.974.938-95,
como sócios fictícios das empresas, a serviço dos reais
proprietários
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
8
CAMARINHA,
CPF
382.337.548-20
e
VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE
21/12/2011 A 31/12/2012, ouvido ANTONIO CELSO
DOS SANTOS (declarações reduzidas a termo) este
tentou figurar como mero ex-marido que ajudou sua
ex-esposa SANDRA MARA NORBIATO a verificar a
situação
financeira
e
tributária
das
empresas
(fiscalizadas) que havia adquirido, papel este também
desqualificado pela fiscalização conforme evidências
baseadas em divergências e lapsos relacionados pela
fiscalização no relatório.
Depoimento de MARIA PAULA PRUDENTE DE MORAES
ALMEIDA BERTOGNA, CPF 190.977.548-79, ex-esposa
JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF
382.337.548-20
e
mãe
de
VINICIUS
ALMEIDA
CAMARINHA, CPF 285.367.778-85, na qual declara:
- que no dia 22/12/2011 (transcrito errado
“22/11/2011”) sacou R$ 350.000,00 da conta
da empresa CPROS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. no BANCO SANTANDER e
“correu” para o BANCO BRADESCO para
entregar o dinheiro para JOSÉ DE SOUZA
JUNIOR (pessoa indicada pelo sócio fictício
MARCEL AUGUSTO CERTAIN como sendo o
contratante de seu irmão ANTONIO CELSO DOS
SANTOS para contratá-lo como sócio fictício
juntamente com a outra sócia fictícia SANDRA
MARA
NORBIATO)
.
Declara
que
não
questionou o destino do dinheiro;
- que não se recorda de pessoalmente fazer o
saque de R$ 109.900,00 na sua conta pessoal
15865 na agência 3316 do BANCO BRADESCO-
PRIME em Marília/SP, no dia 23/12/2011
(transcrito
errado
“23/11/2011”)
porém
declarou “que era comum assinar os cheques,
dar os cartões para outras pessoas, que
também não ficava com os cartões do
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
9
BRADESCO”. Declarou não saber informar o
destino do dinheiro.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE
21/12/2011 A 31/12/2012, a fiscalização alcançou
somente a operação efetuada em 23/12/2011 no
BANCO BRADESCO AGÊNCIA PRIME em Marília/SP,
visto que buscou apenas informações bancárias
efetuadas no dia 23/12/2011 por pessoas ligadas aos
reais
proprietários,
conforme
informações
do
denunciante, conforme constou no referido relatório.
No dia 21/12/2011 houve a troca do quadro societário
das fiscalizadas (houve a entrada dos sócios fictícios
nas empresas fiscalizadas) e foi denunciado à
fiscalização que houve operação bancária nas agências
bancárias citadas, no dia 23/12/2011, para quitação
de débitos tributários e pagamento dos antigos
proprietários com recursos provenientes dos reais
proprietários.
c) Diversas correspondências eletrônicas (e-mail)
trocadas entre a sócia fictícia SANDRA MARA
NORBIATO, CPF 082.638.758-62 e: ANTONIO CELSO
DOS SANTOS, CPF 961.031.918-15; MARCEL AUGUSTO
CERTAIN, CPF 147.974.938-95 e JOSE DE SOUZA
JUNIOR, CPF 202.708.908-07, tratando de assuntos
relacionados com sua função fictícia na empresa
(informa notificações recebidas, cobra salário atrasado
e tenta intermediar contato com o outro sócio fictício
MARCEL AUGUSTO CERTAIN com seu ex-marido
ANTONIO CELSO DOS SANTOS).
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE
21/12/2011 A 31/12/2012, os envolvidos na troca de
correspondências
eletrônicas,
ouvidos
e
suas
declarações tomadas a termo (exceto MARCEL
AUGUSTO CERTAIN, que não foi procurado por ter
paradeiro desconhecido), todos tentaram demonstrar
que tinham apenas um relacionamento profissional
técnico breve somente no momento da aquisição das
empresas (não nos aspectos administrativos), alegação
também desqualificada pela fiscalização devido a
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
10
divergências e lapsos relacionados pela fiscalização no
relatório.
d) Cópias de demandas na Justiça do Trabalho, na
qual
ex-empregados
atribuem
responsabilidade
solidária a JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA,
CPF 382.337.548-20, anexando cópias de mensagens
eletrônicas com pessoa ligada a ele (CARLOS
UMBERTO
GARROSSINO,
CPF
601.465.598-00)
tratando de assuntos (veiculação de notícias) de
interesse dele.
Conforme
RELATÓRIO
FISCAL
DO
PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012, uma das
evidências que os reais proprietários das empresas são
JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF
382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA,
CPF 285.367.778-85 era a presença constante de
CARLOS
UMBERTO
GARROSSINO
(pessoa
notoriamente ligado a eles) nas empresas, conforme
relacionado no referido relatório.
Foi
lavrado
Termo
de
Início
do
Procedimento Fiscal para cada uma das empresas
fiscalizadas, referentes ao período de janeiro/2013 a
dezembro/2016, contendo os valores dos créditos
tributários a serem lançados de oficio (caso nada fosse
apresentado) valores estes calculados sobre as bases
de cálculo informadas na Escrituração Fiscal Digital do
PIS/PASEP e da COFINS - EFD- Contribuições
comparados com as informações constantes nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, todas apresentadas pelas empresas
fiscalizadas.
A ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal
para cada uma das fiscalizadas deu-se via edital, no
dia 07/11/2017, pelo motivo do estabelecimento delas
(todas no endereço Rua Cel Galdino de Almeida, 55,
Centro - Marília/SP), estar fechado por determinação
judicial e ausência de responsável legal (§ 1° do artigo
23 do Decreto n° 70.235/72).
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
11
Foi encaminhado o Termo de Início do Procedimento
Fiscal de cada uma das fiscalizadas aos reais
proprietários
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES
CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA,
para eventual manifestação, pois ambos foram
responsabilizados solidariamente (nos termos do artigo
124, inciso I, da Lei n° 5.172/66) pelos créditos
constituídos pelo presente procedimento fiscal. A
fiscalização já havia constatado serem eles reais
proprietários
e
lhes
atribuído
responsabilidade
solidária, conforme documentos e provas constantes
nos processos fiscais do procedimento anterior,
conforme já citado. Os documentos e provas
encaminhadas
pelo
Ministério
Público
Federal
reforçaram de maneira inequívoca a conclusão da
fiscalização.
Vencido o prazo do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, houve manifestação dos reais proprietários
JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS
ALMEIDA
CAMARINHA,
que
responderam
em
conjunto.
Em síntese informam que tramitam ações judiciais
perante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL sob os
números
0018677-68.2014.4.03.000
e
0001219-
33.2017.4.03.000 que buscam justamente além de
outras situações desvendar eventual propriedade das
fiscalizadas,
o
que
os
requerentes
negam
peremptoriamente. Solicitam que os procedimentos
fiscais sejam suspensos até o deslinde das referidas
ações judiciais, pois qualquer definição no âmbito
administrativo poderá colidir com a judicial. Informam
que deixam de juntar qualquer documento solicitado.
Os procedimentos fiscais não serão suspensos
conforme solicitado, afinal o conjunto de provas, já
coletado no procedimento fiscal anterior, combinado
com as provas encaminhadas pelo Ministério Público
Federal, não deixam dúvidas de que os requerentes
são os reais proprietários. Ainda, numa possibilidade
remota de serem apurados judicialmente outros
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
12
proprietários como vislumbram os requerentes, a
responsabilidade tributária solidária e as demais
pendências judiciais podem ser redirecionados a eles
também em sede de execução fiscal, a ser peticionada
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Não houve mais nenhuma manifestação quanto ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal das quatro
empresas fiscalizadas.
Na Junta Comercial do Estado de São Paulo foi
verificado (Ficha Cadastral Completa) que MARCEL
AUGUSTO CERTAIN retirou-se do quadro societário da
EDITORA DIARIO-CORREIO DE MARILIA LTDA. CNPJ
08.843.828/0001- 13 em 02/04/2013 e da CMN-
CENTRAL
MARILIA
E
NOTICIAS
LTDA.
CNPJ
66.951.757/0001-79 em 15/05/2014, repassando suas
quotas para SANDRA MARA NORBIATO, tornando-se
ambas sociedades unipessoais.
Quanto a RADIO DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA., CNPJ
54.418.066/0001-25 e RADIO DIRCEU DE MARILIA
LTDA., CNPJ 52.047.289/0001-06, não consta na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (Ficha Cadastral
Completa) nem a entrada de SANDRA MARA
NORBIATO
e
MARCEL
AUGUSTO
CERTAIN
na
sociedade. Porém a fiscalização no procedimento fiscal
anterior arrecadou cópias do contrato social com a
inclusão de ambos no quadro .societário. Não foram
localizadas documentos de alteração contratual da
saída de MARCEL AUGUSTO CERTAIN dessas duas
empresas.
DO LANÇAMENTO E SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foram lançados de ofício pela fiscalização os tributos e
multas por descumprimento de obrigações acessórias,
do período de 01/01/2013 a 31/12/2016, relacionados
nos Anexos I (EDITORA DIÁRIO — CORREIO DE MARÍLIA
LTDA., CNPJ 08.843.828/0001-13), II (RADIO DIRCEU DE
MARÍLIA LTDA., CNPJ 52.047.289/0001- 06), III (RADIO
DIÁRIO FM DE MARÍLIA LTDA., CNPJ 54.418.066/0001-
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
13
25) e IV (CMN— CENTRAL MARÍLIA NOTÍCIAS LTDA.,
CNPJ 66.951.757/0001-79).
Atribuímos
sujeição
passiva
solidária
aos
reais proprietários
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA e
VINICIUS
ALMEIDA
CAMARINHA nos termos do Artigo 124, Inciso I, da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional), conforme o
apurado pela fiscalização e provas encaminhadas pelo
Ministério Público Federal, através do Ofício n°
1852/2017, de 06/07/2017, conforme anteriormente
citado.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
nos termos da Portaria RFB n° 2.439/2010, objeto do
processo
n°
13830.720048/2018-44,
pois
a
interposição fraudulenta de pessoas no quadro
societário das fiscalizadas, em tese, configuram crime
contra a ordem tributária definido pelo artigo 1°,
incisos I e II, da Lei n° 8.137/90.
DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS PARA
GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Será procedida o arrolamento de bens e direitos para
garantia do crédito tributário da fiscalizada EDITORA
DIÁRIO
-
CORREIO
DE
MARILIA
LTDA.
CNPJ
08.843.828/0001-13, conforme Instrução Normativa
RFB n° 1565/2015. Serão arrolados os bens e direitos
em nome da fiscalizada EDITORA DIARIO - CORREIO DE
MARILIA LTDA. (processo n° 13830.720068/2018-15) e
dos
responsáveis
solidários
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES
CAMARINHA
(processo
n°
13830.720069/2018-60)
e
VINICIUS
ALMEIDA
CAMARINHA (processo n° 13830.720071/2018-39),
após identificados os bens. A fiscalizada EDITORA
DIARIO - CORREIO DE MARILIA LTDA. foi intimada a
apresentar a relação de bens e direitos no Termo de
Início do Procedimento Fiscal, porém nada apresentou.
Cientificados os sujeitos passivos (a contribuinte
por edital afixado em 22/01/2018 e desafixado em
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
14
07/02/2018; o senhor José Abelardo Guimarães Camarinha
em 02/02/2018 por meio de AR; e o senhor Vinícius Almeida
Camarinha
em
01/02/2018
também
por
AR)
foram
apresentadas as impugnações dos responsáveis solidários em
01/03/2018, por seus advogados e bastante procuradores. Em
relação à contribuinte, fora lavrado termo de revelia em
09/03/2018, tendo em vista ter ela permanecido silente.
Pela coincidência de argumentos trazidos pelos
responsáveis solidários, o teor de suas impugnações será
relatado conjuntamente.
Após breve resumo dos fatos, os defendentes
opõem-se à responsabilização solidária com base no artigo
124, inciso I do CTN, primeiramente porque não seriam os
proprietários das empresas citadas. Em segundo lugar, por
entenderem não haver previsão de responsabilidade solidária
no referido artigo, pois a responsabilidade estaria atrelada ao
fato gerador da obrigação em sua forma original e natural, e
não à modificação da sujeição passiva decorrente de atos
ilícitos. Assim, a responsabilidade solidária compreenderia
uma forma extensiva da sujeição passiva, enquanto a
responsabilidade tributária, prevista a partir do artigo 128 do
CTN, seria uma forma de inclusão de terceiro a compor o
consequente da obrigação tributária.
Entendem, portanto, impossível revestirem-se
da condição de sujeitos passivos da obrigação, posto que o
IRPJ e demais tributos lançados são devidos pela pessoa
jurídica, que não se confunde com as pessoas físicas.
Defendem que tributos cujo contribuinte seria uma pessoa
jurídica não poderiam ter como sujeito passivo pessoas físicas.
Argúem a nulidade dos autos pela falta de
intimação aos sujeitos passivos solidários como responsáveis,
argumentando que somente teriam sido intimados como
representantes da empresa, que se encontra lacrada por
decisão judicial. Alegam que não lhes teria sido concedida
oportunidade
para
apresentarem
as
documentações
necessárias.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
15
Defendem que a empresa possuía escrituração
regular, somente não tendo sido disponibilizada porque
inacessível.
Entendem que deveria ter sido dado tempo
razoável para a apresentação dos documentos, mas que a
solicitação para fazê-lo ocorreu juntamente com o TIPF,
apesar de que o correto seria anteceder ao início do
procedimento,
por
ser
medida
prévia.
Segundo
os
responsáveis, a autoridade fiscal já teria plena convicção de
que não seriam atendidas suas solicitações e teria ignorado o
fato de que os documentos encontravam-se lacrados pela
justiça.
Questionam a aplicação da multa qualificada,
afirmando que a empresa não teria se esquivado de
apresentar suas declarações, uma vez que o próprio
arbitramento teve por base sua EFD - Contribuições e DCTF.
Aduzem que não haveria qualquer justificativa pontual para a
majoração, não sendo possível, portanto, como configurar
dolo ou intuito de sonegar.
Explicam que a fraude somente restaria
configurada quando os lançamentos contábeis e fiscais da
contribuinte estivessem eivados de vícios deliberadamente por
ela postos. Fatos esses que deveriam ser provados, não se
baseando exclusivamente em meros indícios, como entendem
ter feito a fiscalização.
Por fim, contrapõem-se à multa com efeito de
confisco.

A impugnação apresentada pelos ora recorrentes foram julgadas totalmente
improcedentes pela DRJ (Acórdão de Impugnação de fls. 2357/2358).
Conforme certificado no Despacho de Encaminhamento de fl. 2.469, os
impugnantes JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA foram
cientificados do Acórdão de Impugnação, respectivamente, em 20/08/2018 e 17/08/2018, vindo a
interporem os seus recursos voluntários em 14/09/2018.
Nas razões de suas insurgências em face do referido acórdão, limitam-se as
recorrentes a reiterarem os argumentos esposados em suas impugnações, aditando quanto ao
relatório processual para incluir o quanto decidido pela Delegacia de Julgamento; requereram, ao
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
16
final: a) que sejam excluídos da autuação como responsáveis; b) subsidiariamente, a exclusão da
qualificação da multa, eis que indemonstrada a situação de dolo na conduta e, ainda, a redução da
penalidade ante a impossibilidade de que seja confiscatória.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos, eis que interpostos no prazo previsto no
art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencherem os demais requisitos objetivos e
subjetivos à sua admissibilidade, deles conheço.
Pela identidade dos argumentos trazidos pelos responsáveis solidários em seus
recursos voluntários, passo a examiná-los em conjunto.

1 PRELIMINARMENTE: ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
RECORRENTES REGULARMENTE INTIMADOS, GARANTIDA A OPORTUNIDADE DE DEFESA NO
PROCESSO FISCAL

Conforme relatado, os recorrentes em reiteração do quanto consignada em suas
impugnações, sustentaram a nulidade dos autos pela falta de intimação aos sujeitos passivos
solidários como responsáveis, argumentando que somente teriam sido intimados como
representantes da empresa – “que se encontra lacrada por decisão judicial”. Alegaram, ainda, que
não lhes teria sido concedida oportunidade para apresentarem os documentos necessários a
ilidirem a autuação.
Defendem que a empresa possuía escrituração regular, e que somente não foi
disponibilizada tal escrituração à fiscalização porque inacessível na data da intimação, fato que foi
ignorado pela autoridade autuante; ainda, que lhes foi cerceada a defesa por não lhes ter sido
oportunizado tempo razoável para a apresentação dos documentos fiscais.
A prefacial não há como prosperar.
Com efeito, verifica-se que, conforme consignado no Relatório Fiscal, foi lavrado
Termo de Início do Procedimento Fiscal referente ao período de janeiro/2013 a dezembro/2016,
contendo os valores dos créditos tributários a serem lançados de ofício (caso nada fosse
apresentado em defesa à fiscalização), valores estes calculados sobre as bases de cálculo
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
17
informadas na Escrituração Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS (EFD- Contribuições),
comparadas com as informações constantes nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF das empresas fiscalizadas.
A ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, para cada uma das
fiscalizadas, deu-se via edital, no dia 07/11/2017, em virtude do encerramento do
estabelecimento empresarial, no domicílio fiscal, por determinação judicial, bem como ante a
ausência de responsável legal, tudo na forma do § 1° do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72.
Ainda, foi encaminhado o Termo de Início do Procedimento Fiscal de cada uma das
fiscalizadas aos ora recorrentes, JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, para eventual manifestação, por terem ambos sido responsabilizados
solidariamente (nos termos do artigo 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66) pelos créditos constituídos
pelo presente procedimento fiscal. Desta feita, não prospera a alegação de que tenham sido
intimados na qualidade de representantes legais da empresa, e não na condição de responsáveis
solidários.
Vale anotar que a fiscalização já havia constatado serem referidos responsáveis os
reais proprietários da empresa autuada e lhes atribuído responsabilidade solidária, na forma do
art. 124, I, do CTN, conforme documentos e provas constantes nos processos fiscais do
procedimento anterior, referenciado no Relatório Fiscal, bem assim diante dos documentos e
provas encaminhadas pelo Ministério Público Federal no Ofício que ensejou o início da fiscalização
em debate.
Ao contrário do alegado, os ora recorrentes tiveram ciência do início do
procedimento fiscal em 25/10/2017, com prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Somente
após vencido o prazo do Termo de Início do Procedimento Fiscal é que houve manifestação dos
ora recorrentes, que responderam em conjunto. Propuseram, na ocasião, tão somente a
suspensão dos procedimentos fiscais em virtude da existência das ações judiciais n. 0018677-
68.2014.4.03.000 e n. 0001219-22.2017.4.03.000, em que a condição de sócios de fato das
empresas era objeto de litígio.
Em virtude da impertinência da alegação para obstar o lançamento fiscal, dada a
existência de indícios suficientes à imposição da responsabilidade tributária, foram lavrados os
autos de infração em debate, dos quais os recorrentes foram regularmente cientificados, em
02/02/2018.
Observe-se que, apesar de a ciência da autuação ter ocorrido mais de três meses
após o termo de início de fiscalização, nenhum documento foi apresentado nesse interstício
pelos ora recorrentes, razão porque não há qualquer verossimilhança a arguição de que, por
exiguidade de prazo para a defesa, esta não tenha sido mais efetiva nos autos, implicando em
prejuízos aos autuados.
E ainda, a citação e a formalização da responsabilidade fora efetuada regularmente
quando da autuação.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
18
Vejamos o que consta do termo de Ciência do Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributária:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, informamos a realização de
procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo acima identificado,
relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o
cumprimento das obrigações tributárias, especificamente no período
de 01/01/2013 a 31/12/2016, resultando na lavratura dos
documentos de lançamento abaixo especificados, onde constam o
detalhamento do crédito tributário lançado de ofício, a intimação ao
sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos fatos e o
enquadramento legal das irregularidades observadas.
No decorrer do procedimento fiscal, constatamos a
existência de responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário,
vinculando o responsável tributário acima identificado.
A descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade tributária, a espécie de responsabilidade
tributária, o enquadramento legal e as demais informações
constam nos documentos de lançamento lavrados.
Desta
forma,
fica
o
sujeito
passivo
por
responsabilidade tributária supramencionado CIENTIFICADO da
exigência tributária de que trata os documentos de lançamento
abaixo identificados, relativamente aos tributos e períodos das
infrações neles discriminados:

Nada que há que se reparar, portanto, no acórdão recorrido.
Com efeito, como bem examinado pela DRJ, os responsáveis foram cientificados de
todos os procedimentos realizados, foram-lhes fornecidos os documentos constantes do processo
e todas as informações necessárias para o exercício do direito à defesa.
A respeito da aventada nulidade, vale transcrever os fundamentos que constaram
do acórdão de impugnação, aos quais adiro e, a par do permissivo do art. 114, §12o, do RICARF,
passam a integrar as razões de decidir nesta instância:
Acentue-se, assim, a impropriedade da defesa ao
aventar nulidade do lançamento por prejuízo ao contraditório.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
19
Consigne-se que a constituição do crédito tributário de
ofício observa o estabelecido no art. 142 do CTN que estipula, como
etapas do procedimento de lançamento, a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito
passivo e a aplicação da penalidade, quando cabível.
Cumpre à Autoridade Administrativa competente a
identificação de tais elementos visando a subsunção dos fatos à
norma aplicável, levantando dados no procedimento investigatório de
fiscalização, durante o qual não se configura o contraditório nem a
ampla defesa, vez que a ação de fiscalização se desenvolve mediante
aplicação do direito tributário material, da qual poderá redundar a
formalização da exigência fiscal.
Dessa forma, a relação jurídica processual somente se
concretiza com a apresentação da impugnação ao correspondente
ato de lançamento, a qual deve vir acompanhada de todos os
elementos de prova indispensáveis a infirmar o ilícito caracterizado
nos autos.
No caso em análise, a oportunidade de defesa foi regularmente oferecida e
plenamente exercida pelo sujeitos passivos, tanto em primeira instância, por meio de Impugnação
ao lançamento, como perante este Conselho, por meio dos recursos interpostos, de modo que
rejeito a preliminar arguida.
Passo à análise do mérito recursal.
2
DO MÉRITO
2.1 DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE FATO DA EMPRESA. ATOS ILÍCITOS E FRAUDES.
PRESENÇA DE INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
Afirmam os recorrentes que não poderiam ser responsabilizados solidariamente,
com base no artigo 124, inciso I do CTN, negando que sejam os sócios de fato das empresas
fiscalizadas.
Sustentam não haver previsão de responsabilidade solidária no referido artigo, pois
a responsabilidade estaria atrelada ao fato gerador da obrigação em sua forma original e natural, e
não à modificação da sujeição passiva decorrente de atos ilícitos, de modo que a capitulação fiscal
é insuficiente à imposição da responsabilidade.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
20
Entendem, portanto, impossível revestirem-se da condição de sujeitos passivos da
obrigação, sustentanto que o IRPJ e demais tributos lançados são devidos pelas pessoas jurídicas,
que não se confundem com as pessoas físicas.
Não há como proceder, contudo, a pretensão recursal de exoneração da
responsabilidade solidária dos postulantes.
Com efeito, comprovado serem os recorrentes os reais proprietários da autuada,
não há como negar suas responsabilidades quanto aos fatos geradores dos tributos lançados. O
subterfúgio jurídico – utilização de terceiros como sócios de direito – aliado às fraudes
perpetradas na gestão da empresa autuada, evidenciam vontade, juridicamente oculta, e
interesse direto nas atividades da pessoa jurídica.
Conforme relatado, em desfavor da empresa CMN - CENTRAL MARÍLIA DE NOTÍCIAS
foram lavrados autos de infração à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, do PIS e da COFINS, em 19/01/2016, em
decorrência do procedimento de fiscalização autorizado pelo TDPF-D no 0811800-2017-00843,
após oficiamento do Ministério Público Federal, relativos a fatos geradores ocorridos no período
de 01/01/2013 a 31/12/2016.
O lançamento foi realizado por arbitramento do lucro, a partir da receita bruta da
atividade, dado que a empresa não possuía escrituração fiscal relacionada ao período, bem como
em decorrência da não-apresentação, mesmo após regular intimação, dos livros e documentos
contábeis e fiscais pela contribuinte, e totalizaram o montante de R$ 790.329,77, no qual se
encontra incluída a multa de ofício qualificada, em 150%, e os juros de mora calculados até a
lavratura dos autos.
Ainda, a fiscalização apurou ter sido a contribuinte adquirida por Sandra Mara
Norbiato e Marcel Augusto Certain, apesar de seus verdadeiros proprietários serem os
Impugnantes José Abelardo Guimarães Camarinha e Vinícius Almeida Camarinha.
Expõe a fiscalização que a senhora Sandra, em depoimento ao Ministério Público
Federal, teria confirmado as informações iniciais prestadas pelo senhor Marcel Augusto Certain,
através de denúncia efetuada junto ao Tabelionato de Notas, segundo a qual os senhores José
Abelardo Guimarães Camarinha e Vinícius Almeida Camarinha seriam os reais proprietários das
empresas EDITORA DIÁRIO - CORREIO DE MARILIA, CMN - CENTRAL MARILIA NOTICIAS LTDA.,
RADIO DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA. e RADIO DIRCEU DE MARILIA LTDA. Ambos atestam que
seriam interpostas pessoas e teriam recebido salário para figurarem como sócios fictícios.
No mesmo sentido, foi o depoimento concedido pelo senhor Antônio Celso que
afirmou ter, em 2011 se reunido com os ora recorrentes, em um escritório da rua Frei Caneca, em
São Paulo, onde lhe propuseram conseguir alguém para figurar como laranja na reaquisição das
empresas do GRUPO CMN; que indicou sua ex-esposa Sandra para isso e teve a promessa de
recebimento do valor de R$ 380.000,00 pela referida indicação, que foi apenas parcialmente
honrada.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
21
Os depoente apresentaram diversos documentos comprobatórios de seus
testemunhos, entre os quais extratos das transferências bancárias realizadas, e-mails
demonstrando a ingerência do sr. Garrossino, pessoa notoriamente relacionada aos Camarinha,
nas empresas do grupo, além de ações trabalhistas em que os impugnantes são apontados pelos
autores, ex- funcionários das empresas, como reais proprietários.
Assim, não há como se negar o envolvimento dos recorrentes com os fatos objeto
das autuações.
No que pertine às alegações dos impugnantes de impossibilidade de
responsabilização solidária no presente caso, com fundamento no art. 124, I, do CTN, em virtude
de não estarem atrelados ao fato gerador na condição de sujeitos passivos, assento que os
fundamentos trazidos pelo recorrente não são suficientes ao afastamento de suas
responsabilidades.
Com efeito, embora particularmente entenda que a regra do art. 124, I, do CTN não
é de responsabilidade, mas de solidariedade para o cumprimento da obrigação tributária pelos
sujeitos passivos (contribuinte ou responsável), estes vinculados juridicamente ao fato gerador da
obrigação, a relação existente entre os recorrentes e as empresas autuadas ficou devidamente
esposada pela autoridade fiscal quando da autuação, deixando evidente a responsabilidade que
lhes é possível imputar pela ocorrência dos fatos jurídicos tributários das pessoas jurídicas das
quais eram sócios de fato, não foram ilididos pela defesa.

2.2 DA MULTA QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO PRESENTE NO CASO.

Os recorrente questionam a aplicação da multa qualificada, afirmando que a
empresa não teria se esquivado de apresentar suas declarações, uma vez que o próprio
arbitramento teve por base sua EFD - Contribuições e DCTF, e que a situação de fraude somente é
evidenciada quando há comprovação do dolo na incorreção dos lançamentos contábeis e fiscais,
não servindo, para tanto, meros indícios.
Não há, contudo, como proceder a pretensão recursal.
Ante a gravidade dos fatos narrados pela Fiscalização, bem esposados no tópico
acima e que não foram desconstituídos pelos impugnantes, em que demonstrada a
engenhosidade na utilização da interpostas pessoas nos quadros sociais, a confusão patrimonial,
as vultosas movimentações financeiras à margem da contabilidade, a falta de escrita fiscal e de
documentos contábeis nas empresas, resultantes na sonegação de informações fiscais
obrigatórias e no não-pagamento de tributos, torna imperativa a conclusão pela ocorrência da
conduta prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430, de 1991.
Assim, mantém-se a qualificação da multa.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
22
Contudo, com base na retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, “c” do CTN,
a multa qualificada que fora aplicada no percentual de 150%, de acordo com a regra vigente à
época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, a par do disposto no artigo 8o
da Lei n° 14.689/23.

2.3 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. SÚMULA 2 DO CARF.

Por fim, os recorrentes contrapõem-se à multa com efeito de confisco.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, o princípio do não-
confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, visando orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo, no
âmbito do processo administrativo, decorre do art. 26-A, caput, do Decreto n. 70.235/1972,
ressalvados apenas os casos salvo de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União (exceções previstas no § 6o da referida norma
legal).
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF n. 2:
Súmula n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Há de se negar, portanto, o pedido recursal, também nessa parte.

Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.627 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720042/2018-77
23
3 CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2493
DF CARF MF
Original